Tribunal: TJMT
Processo: 0016488-75.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016488-75.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA DAS RACOES LTDA - CNPJ: 26.582.783/0002-33 (APELADO), JANE LUZIA FONSECA - CPF: 103.812.951-68 (APELADO), NICOLA COCOLA - CPF: 047.928.821-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação do débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

3
. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
”.

4
. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja a extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023,
DJe
de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0000329-56.2010.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Esp
ecializada
de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0016488-75.2010.8.11.0041
ajuizada contra
CASA DAS RAÇÕES LTDA E OUTROS
, declarou

nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade do crédito tributário relacionado ao ICMS garantido e garantido integralmente, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios nem em custas processuais.

A parte recorrente, em síntese, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implicaria confissão da dívida e, inclusive, imporia a renúncia a qualquer defesa.

Ressalta, ainda, que não é admissível que o d. Juízo decrete a extinção do crédito tributário sem que o procedimento administrativo de compensação tenha sido concluído.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a sentença recorrida ser reformada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016488-75.2010.8.11.0041 ajuizada contra
CASA DAS RAÇÕES LTDA E OUTROS
, declarou nula a certidão de dívida ativa executada, ante a inconstitucionalidade do crédito tributário relacionado ao ICMS garantido e garantido integralmente, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente execução fiscal, objetivando a cobrança de ICMS garantido integral, conforme CDA n. 2010511 (Id. 305929857).

Ocorre que, em 1º.8.2020, a parte apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão de acordo de compensação na esfera administrativa (Id. 305929859).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu, reiteradas vezes, a suspensão do feito em decorrência do acordo de compensação em trâmite na esfera administrativa.

Ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença, ocasião em que o d. Juízo reconheceu a nulidade do processo executório, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a cobrança antecipada do ICMS garantido é inconstitucional.

Irresignada, a parte recorrente fundamentou suas razões recursais sob a tese de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, implicando em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em verificar a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal, ante a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS garantido integral, ainda que haja compensação de crédito tributário em trâmite nas vias administrativas.

Pois bem.

É cediço que a compensação de crédito tributário está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção da dívida. Vejamos:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a
compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

[...]”.

[sem destaque no original]

Quanto a isso, o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a compensação de crédito tributário foi regulamentada por meio dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 e do artigo 7º da Lei Estadual 8.672/2007, nos seguintes termos:

“Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...].

Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Logo, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

(TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29.4.2019,

Publicad
o
no DJE 10.5.2019).

Ocorre que, na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, inciso II, do CTN, mas sim em razão do reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do crédito executado.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto, ocasião na qual foi fixada a tese de repercussão geral de que “s
omente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador
”.

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, mas sim pelo Decreto Estadual n. 1.944 de 06.10.1989 (RICMS), o que tornou a sua exigência inconstitucional.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n. 631 de 2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, ante a inconstitucionalidade da dívida executada, bem como a remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexequível a CDA em questão.

Neste sentido
,
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
é de que “
O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação
”.

(
TJMT –
N.U 0000329-56.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, publicado
no DJE 04/12/2024).

Destaca-se que, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tonam a certidão de dívida ativa nula desde a sua inscrição.

Além disso, ressalta-se, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação
.
(
STJ –
REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, mostra-se correta a extinção do executivo fiscal que visa ao recebimento somente dessa exação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025